Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706090-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA AUTORIDADE: 12a VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICÁRIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por LUIZ ANTÔNIO VIUDES CALHÃO FILHO em favor de CARLOS ALBERTO DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 43858533), o impetrante pede, em síntese, a concessão de liminar, para que seja determinada a suspensão do Processo n° 1009658-21.2018.4.01.3400. Petição catalogada ao ID 43860019, via da qual o impetrante pede o arquivamento do habeas corpus. Brevemente relatados, decido. O writ indica como autoridade coatora o Juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal e menciona como processo vinculado ação penal em trâmite na Décima Segunda Vara Federal (Processo n° 1009658-21.2018.4.01.3400). Diante do equívoco da distribuição, o impetrante, advogado constituído e com poderes para desistir, requer o arquivamento dos autos, o que equivale à manifestação de desistência. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e extingo o processo sem resolução do mérito. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator